Tribunal: TJPA
Processo: 0806156-81.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806156-81.2017.8.14.0301

APELANTE: IVAN TAVARES MORAIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR
PRETERIÇÃO
DE
PROMOÇÃO
. MILITAR DO CORPO DE
BOMBEIROS
DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA
PRETERIÇÃO
À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MILITAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
PRETERIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de
promoção
ao tempo em que teria completado o interstício necessário à
ascensão
à graduação de Cabo e posteriormente de 3º Sargento.

2. Nota-se que o lapso temporal em que o militar aduz que sua ascensão funcional ficou interrompida na graduação de cabo, para a promoção a 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669/2004. A referida legislação previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS), que os cabos atendessem às condições previstas no artigo 5º e incisos.

3. Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão à graduação de 3º Sargento. O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de Sargentos - CFS, pelo critério de antiguidade ou através de processo seletivo, considerado como critério de merecimento.

4. De acordo com as informações do apelado, em suas contrarrazões (Id 4985278), houve processos seletivos internos nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004 para à graduação de cabo, no entanto, o Apelante não logrou êxito em nenhum dos processos seletivos, só conseguindo ascender após a entrada em vigor da Lei nº 6.669/2004, quando então satisfez as condições básicas para a promoção. O mesmo teria ocorrido em processos seletivos para o Curso de Formação de Sargentos, pois mesmo aprovado, o Apelante não alcançou classificação para o número de vagas ofertadas, sendo promovido após alteração legislativa pelo critério de antiguidade pela Lei nº 8.230/2015.

5. O art. 15 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 deixa claro que a matrícula no Curso de Formação de Sargentos não é automática, pois além de preencher todos os requisitos da Lei nº 6.669/2004, deve haver vaga, o que garantiria a matrícula no CFS. Se não havia vaga, não teria como o Apelante ter sua pretensão deferida. Decidir de outro modo, implica em interferir diretamente nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que afrontaria a separação dos poderes (Art. 2º, CF/88).

6. Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0806156-81.2017.8.14.0301 - PJE) interposta por IVAN TAVARES MORAIS contra ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento de
Preterição
proposta pelo Apelante.

Na exordial (Id 4985166 - Pág. 1) o Autor aduz, em síntese, que é integrante do Corpo de
Bombeiros
Militar do Pará, incluído na Corporação em agosto de 1992, tendo sido promovido à graduação de Cabo em 2004, e, no ano de 2015, à graduação de 3º Sargento.

Sustenta que teria direito a ser promovido à cabo desde o mês de agosto de 2002 e posteriormente à 3º SGT em agosto de 2008, sendo que em agosto de 2015 deveria estar na graduação de 1º SGT, no entanto, o autor informa que teria aguardado 12 anos para a primeira promoção e mais 14 anos para a segunda e que apesar de tal circunstância, outros militares com mesmo tempo de serviço, que entraram na mesma turma do autor, teriam sido promovidos antes, inclusive alguns paradigmas teriam sido promovidos diretamente para a graduação de sargento.

Após instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Id 4985270 - Pág. 5/6):

(...) Pois bem. No tocante ao mérito, esse juízo coaduna do entendimento de
que se do Edital de Abertura para promoção de militares, constava determinado número de vagas, conforme previsão em Lei, não cabe ao requerente reclamar sua participação, se sua classificação estava distante da quantidade de vagas abertas
. Com isso, a conduta da Administração Pública em não permitir a matrícula do autor, e/ou sua inclusão no quadro de acesso, nos termos descritos à inicial, não se mostra arbitrária, por estar em consonância com as normas legais, afastando, assim, qualquer ato ilegal a ser repudiado pelas vias judiciais.
É discricionariedade da Administração Pública a determinação do número de vagas dentro da corporação da PM/PA, porque a criação de vagas depende de prévia análise das necessidade das novas funções, bem como da disponibilidade no orçamento, este regulado por Lei (Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária e Plano Plurianual), que depende das atividades do Poder Legislativo.
Logo, no presente caso, a intervenção do Poder Judiciário não é legítima diante da separação entre os Poderes determinada pela Constituição Federal (artigo 2º). Apenas seria possível se houvesse alguma ilegalidade, o que não é o caso.
(...)
Não restou comprovado, pois, o direito do demandante em pleitear sua promoção em ressarcimento por preterição, eis que restou demonstrado que a Administração obedeceu o número de vagas disponíveis,
devendo, neste caso, ser respeitada a discricionariedade do ato administrativo. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito dos demandantes, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora, ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno o Autor/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça. Nesse sentido é a decisão do STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.179 - SC (2019/0077242-7) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADOR : JOCELIA APARECIDA LULEK E OUTRO(S) - SC022887B RECORRIDO : TEXTILFIO MALHAS LTDA ADVOGADO : GILMAR KRUTZSCH - SC006568 EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OFENSA AO ART. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. RESP Nº 1.746.072/PR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C.
(...)

Em razões recursais (Id 4985274 - Pág. 2/22), o Apelante sustenta que houve ilegalidade nas promoções decorrentes do concurso de Admissão aos Cursos de Formação de Sargentos Combatentes publicadas nos BGs 20 e 26 de 1994 por terem supostamente excedido o número de vagas ofertadas.

Relaciona promoções paradigmas como forma de ilustrar que teria sido preterido enquanto outros militares seguiram avançando na carreira em intervalos menores que o Apelante, sendo que as apontadas ilegalidades e vícios de forma seriam as responsáveis pela sua não ascensão à graduação imediatamente superior no tempo correto, uma vez que o Apelante teria comportamento BOM e ÓTIMO, bem como aprovação e interstício completo para a promoção pleiteada.

Em contrarrazões, o Estado refuta a pretensão do Apelante, alegando que o autor apresenta uma versão incompleta dos fatos ao afirmar que sempre possuiu todos os requisitos legais previstos à época das promoções as quais teria sido sempre preterido, o que não seria procedente. Ao final, requer o não provimento do recurso (Id 4985278 - Pág. 2/7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 5994484 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao tempo em que teria completado o interstício necessário à ascensão à graduação de Cabo e posteriormente de 3º Sargento.

Sabe-se que o ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos, ou ainda por erro da Administração não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

Assim disciplina o art. 64 da Lei nº 5.251/85:

Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§ 1°
- Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.

§ 2° - A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua promoção. (grifei)

Ainda, na Lei nº 5.249/85:

Art. 4º - (...):

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO -
Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.

Art. 12 - O oficial PM/BM será ressarcido da preterição,
desde que seja reconhecido seu direito
à promoção quando:

(...)

e)
Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo
.

A atual legislação disciplinada pela Lei nº 8.230/2015, dispõe o seguinte:

Art. 6º - (...):

(...)

§ 3º Em casos excepcionais poderá ocorrer à promoção por ressarcimento de preterição, na forma disciplinada no art. 32.

(...)

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

Parágrafo único. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

Analisando-se o ordenamento supratranscrito, têm-se que o dever do Estado de ressarcimento de preterição necessita da hipótese, entre outras, de erro da Administração que venha a prejudicar o militar preterido em sua promoção.

O Apelante informa que durante o aguardo de sua progressão de classe foram editadas três legislações diferentes que estabeleciam critérios de promoção militar, sendo elas: Lei 5.250/85 (vigorou 1985 até 2004), Lei 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e Lei 8.230/15 (vigorou de 2015 até os dias atuais). Desta forma, necessário se faz visitar à legislação pertinente para melhor análise do mérito.

Acerca do tema, a Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

Art. 4º -
As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG)
serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”,
são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1)
Ter concluído, com aproveitamento
, até a data prevista para encerramento das alterações,
o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior
;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3)
Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA
) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º - (...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão
ao término do respectivo curso ou concurso
, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata,
sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso
.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento:
mediante aprovação e ordem de classificação
intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de
aprovação em concurso
e a
graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento
,
os Cabos, Soldados ou Civis
habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 -
Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Seguindo a legislação temos a Lei estadual nº 6.669/2004 (Dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros
Militar do Pará, suas promoções no quadro de
praças
e dá outras providências), que prevê:

Art. 4º
São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo
, na qualificação de Combatente, que:

I -
tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço
na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se,
mediante processo seletivo
, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo,
concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS)
, estarão habilitados à
promoção
à graduação de 3º Sargento.

De outra banda, a mesma Lei estadual nº 6.669/04 preconiza em seu art. 8º, que ela seria regulamentada no prazo de 120 dias a contar da publicação. Tendo sido regulamentada pelo Decreto estadual nº 2.115/2006, que prevê:

TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM
sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de
Promoção
de
Praças
para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).

Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinqüenta por cento)
do efetivo fixado
para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinqüenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.

Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antigüidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.

Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante -Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

Art. 15.
Havendo vagas na respectiva qualificação, fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM aos Cabos PM/BM
, que atenderem as seguintes condições básicas:

I- ter, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva Corporação;

II- estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

III- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV- ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;

V-
ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabos PM/BM
;

VI- ter, no mínimo, 5 (cinco) anos na graduação de Cabo;

VII- não estar na condição de sub-judice ou preso preventivamente, em virtude de inquérito policial-militar ou civil, que figure como indiciado;

VIII- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo

quando beneficiado por livramento condicional;

X- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI- não esteja na condição de desertor;

XII- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII- não esteja na condição de desaparecido ou extraviado.

Parágrafo único. Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo,
concluindo com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos PM/BM
estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.

Por fim, a Lei nº 8.230/2015 estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

I - para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

(...)

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

(...)

Art. 34. Fica extinto o Processo Seletivo Interno para os Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS).

Conforme exposto nas leis, percebe-se que os requisitos estabelecidos para a promoção de praças são cumulativos e que mesmo preenchidos, tal ato, por último, depende da existência de vaga.

Outro ponto a ser salientando é que até a alteração da Lei nº 6.669/04 pela Lei nº 6.626/2016, o ingresso nos quadros do BMPA poderia iniciar diretamente na graduação de sargento, se o concurso fosse para admissão ao Curso de Formação de Sargentos PM, de acordo com o art. 28, inciso III, tendo a redação sido alterada para constar somente o ingresso na graduação de soldado.

No caso dos autos, o Apelante alega ter sido preterido levando-se em consideração, que colegas da mesma turma teriam ascendido na carreira, inclusive sem cumprir os interstícios previstos em lei, tendo sido promovidos diretamente para a graduação de sargento, enquanto ele teria permanecido inerte.

Como paradigmas o Apelante, ainda em sua inicial, cita os militares Marcelino Pereira de Souza, Jedalias Barata Monteiro e Luiz Cláudio Arraes do Amaral, além de outros nomes incluídos na apelação, como sendo integrantes da mesma turma de soldados (1992), no entanto foram promovidos logo em 1994 à graduação de sargento. Ocorre que o Apelante deixou de mencionar que em 1994, os referidos paradigmas foram aprovados em concurso público específico para admissão ao Curso de Formação de Sargentos conforme BG nº 020 de 28 de janeiro de 1994 (Id 4985228 - Pág. 4/6).

Como já mencionado, o ingresso nos quadros do BMPA poderia iniciar-se diretamente na graduação de sargento por meio de concurso público, podendo participar do mesmo, conforme dicção do art. 13 da Lei n.º 5.250/85, cabos, soldados ou civis. Desta forma, a regra do interstício não poderia ser aplicada, já que os militares teriam sido aprovados em concurso público específico, sendo que a regra estabelecia para a promoção somente a conclusão, com aproveitamento, de estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

O mesmo se diga dos outros militares mencionados na apelação que teriam sido aprovados em concurso público para o Curso de Formação de Sargentos constantes do BG 024/93 (Id 4985203 - Pág. 2/3).

Ressalte-se que embora o Apelante relacione vários nomes de militares que teriam sido promovidos de forma irregular, não traz qualquer prova dessas supostas irregularidades. Ademais, mesmo que haja algum erro, não consegue estabelecer qualquer relação entre as promoções e a sua possível preterição, pois não há qualquer quadro de acesso com a colocação do Apelante e a simulação de que seu nome seria alcançado em relação ao número de vagas existentes.

Observe-se que o recorrente ingressou nas fileiras da Corporação em agosto de 1992 e que foi promovido a graduação de Cabo em 25 de setembro de 2004, nos termos da Lei nº 6.669/2004 por ter completado no mínimo de 10 (dez) anos de efetivo serviço, de acordo com o Boletim Geral nº 177 de 23 de setembro de 2004. Sua promoção a graduação de 3º Sargento BM ocorreu em 25 de setembro de 2015, pelo critério de antiguidade, conforme Boletim Geral nº 170 de 23 de setembro de 2015.

Nota-se que o lapso temporal em que o militar aduz que sua ascensão funcional ficou interrompida na graduação de cabo, para a promoção a 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669/2004. A referida legislação previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS), que os cabos atendessem às condições previstas no artigo 5º e incisos.

Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão à graduação de 3º Sargento. O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de Sargentos - CFS, pelo critério de antiguidade ou através de processo seletivo, considerado como critério de merecimento.

No que diz respeito à seleção ao Curso de Formação de Sargentos pelo critério de antiguidade, o levantamento das vagas selecionadas por este critério cabe a Diretoria de Pessoal da Corporação dos Bombeiros, sendo que somente em 2015, o militar cumpriu o requisito para ascensão por antiguidade, uma vez que a Lei nº 8.230/2015 extinguiu o processo seletivo interno para acesso aos Cursos de Formação de Cabos (CFC) e de Formação de Sargentos PM (CFS), antes obrigatórios para a promoção.

De acordo com as informações do apelado, em suas contrarrazões (Id 4985278), houve processos seletivos internos nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004 para à graduação de cabo, no entanto, o Apelante não logrou êxito em nenhum dos processos seletivos, só conseguindo ascender após a entrada em vigor da Lei nº 6.669/2004, quando então satisfez as condições básicas para a promoção.

Após essa promoção, como admite o próprio Apelante, ele participou do processo seletivo para Sargento Combatente em 2011, onde foram ofertadas 75 vagas, mas o recorrente foi aprovado na 78ª colocação e não foi classificado dentro do número de vagas ofertadas, conforme o BG 225/2011.

Em 2013, o Apelante tentou novo processo seletivo para um total de 45 vagas para o curso de Sargento, mas ficou na 81 colocação, sendo novamente aprovado e não classificado dentro do número de vagas, como se pode comprovar pelo BG 095/2013.

A promoção à graduação de 3º Sargento Combatente só veio com nova mudança legislativa com a Lei nº 8.230/2015 que extinguiu os processos seletivos internos e para a promoção à sargento adotou o critério exclusivamente pela antiguidade.

Conclui-se, dessa forma, que não existe falha administrativa quanto ao processamento da promoção do militar, pois obedeceu aos ditames da Lei nº 6.669/2004, em vigor à época dos fatos, e à Lei nº 8.230/2015. Ademais, o requerente não trouxe ao bojo dos autos evidências que pudessem sustentar o direito a promoção em ressarcimento de preterição.

Ainda que se entenda de modo diverso, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelo Apelante, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal.

Neste sentido, é a jurisprudência deste E, Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS.
MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NOS TERMOS DA LEI EM OBSERVÂNCIA AO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELOS AUTORES.
ALEGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO EM OUTRO PROCESSO. ESTE ENVOLVE OUTROS REQUERENTES, NÃO SENDO CELEBRADO NENHUM ACORDO EXTRAJUDICIALMENTE NOS PRESENTES AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(Apelação/Remessa Necessária nº 0005055-69.2014.8.14.0035. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10.02.2020. Publicado em 12.02.2020) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA
. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS
. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes.
Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão
. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014, Publicado em 27/11/2014) (Grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem o direito ao ressarcimento por terem sido preteridos na promoção da graduação de 3º Sargento. 2. Os argumentos dos Recorrentes mostram-se contraditórios, pois afirmam que possuíam as condições básicas para a promoção à graduação de 3º SGT desde setembro de 2009 e, ao mesmo tempo, afirmam que foram preteridos no ano de 2008 pelos militares que constam no BG n° 206 de 11/11/2008. 3.
Na promoção pretendida pelos Apelantes, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3342348, 3342348, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06.07.20207, Publicado em 17.07.2020) (Grifos nossos).

O art. 15 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 deixa claro que a matrícula no Curso de Formação de Sargentos não é automática, pois além de preencher todos os requisitos da Lei nº 6.669/2004, deve haver vaga, o que garantiria a matrícula no CFS. Se não havia vaga, não teria como o Apelante ter sua pretensão deferida. Decidir de outro modo, implica em interferir diretamente nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que afrontaria a separação dos poderes (Art. 2º, CF/88).

Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2022